Tribunal: TJDFT
Processo: 0740163-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. LAUDOS PRELIMINAR E DEFINITIVO ASSINADOS POR PERITOS CRIMINAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. DESTINAÇÃO DA DROGA À DIFUSÃO ILÍCITA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGISTROS DIFERENTES. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DO NOVO CRIME DURANTE EXECUÇÃO DE PENA PRETÉRITA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não comporta acolhimento a preliminar de nulidade processual quando a perícia preliminar nas amostras é confirmada pelo laudo de exame químico definitivo, ambos assinados por peritos criminais, atestando a materialidade do delito de tráfico de drogas em virtude da presença da substância Tetraidrocanabinol – THC.
2. Não vinga o pleito de absolvição do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) se a sentença está embasada em provas robustas, como os depoimentos seguros dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, bem como a apreensão de dinheiro, de papel filme e de psicoativos divididos em menores porções (maconha), além da dinâmica delitiva, circunstâncias que evidenciam que as drogas se destinavam à difusão ilícita.
3. Correta a análise desfavorável dos antecedentes, na primeira fase da dosimetria, e o reconhecimento da agravante da reincidência, na segunda fase, quando estribadas em condenações distintas.
4. A prática de novo crime enquanto se encontra em cumprimento de pena imposta por delito anterior autoriza a valoração negativa da conduta social do agente.
5. Sendo a pena superior a 4 (quatro) anos, o réu reincidente e portador de circunstâncias judiciais negativas, irretocável o estabelecimento do regime inicial fechado, assim como a vedação à substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos.
6. Recurso desprovido.